Tribunal: STF
Processo: ADI 6810
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Advocacia e quinto constitucional (CF, art. 94). Provimento CFOAB nº 102/2004. Critérios de composição da lista sêxtupla.



    I - O caso em apreço



    Impugna-se o critério da aderência ao Estado ou região regulado pelo Conselho Federal do Ordem dos Advogados do Brasil como requisito necessário à indicação, em lista sêxtupla, dos advogados destinados a integrarem o quinto constitucional (Provimento nº 102/2010, na redação dada pelo Provimento 139/2010).



    As normas questionadas exigem que os Advogados indicados comprovem a inscrição, há mais de 05 (cinco) anos, no Conselho Seccional abrangido pela competência territorial do Tribunal Judiciário onde se der a vaga a ser preenchida, assim como, no mesmo âmbito espacial, a prática de atos privativos da advocacia.



    II - A questão em apreço



    A discussão posta consiste em saber se o CFOAB teria exorbitado seus poderes regulamentares, inovando na ordem jurídica, ou se as normas questionadas apenas refletem o poder decisório conferido pela Constituição Federal à Ordem dos Advogados do Brasil (CF, art. 94).



    III - Razões de decidir



    Questões preliminares



    Idoneidade do objeto jurídico. O ato normativo impugnado reveste-se dos atributos da autonomia jurídica, abstração, generalidade e impessoalidade. Preliminar rejeitada.



    Aditamento. Acolhido o pedido de aditamento, para incluir o art. 6º, alínea “a”, do Provimento nº 102/2004 — que dispõe sobre a forma de comprovação da atividade judiciária no território disputado. Interdependência lógica e sistêmica do dispositivo com o complexo normativo impugnado. Aditamento acolhido.



    Mérito.



    Competência normativa do CFOAB. A Constituição Federal outorgou à Ordem dos Advogados do Brasil a atribuição de indicar, em lista sêxtupla, os advogados integrantes do quinto constitucional (CF, art. 94). A definição dos critérios de escolha a serem observados pela própria Instituição constitui derivação lógica do poder decisório da qual se acha investida.



    Transparência, impessoalidade e moralidade. A definição de critérios objetivos e previamente conhecidos de todos os interessados fortalece o primado da transparência, da impessoalidade e da moralidade no processo de escolha dos integrantes do quinto constitucional.



    Isonomia. A adoção do critério da aderência ao Estado ou região traduz fator de discrimen plenamente justificado, considerada a necessidade do Tribunal manter o vínculo de conexão institucional com as várias realidades experimentadas no âmbito das comunidades, entidades e instituições alcançadas pela jurisdição da Corte de Justiça. Paralelismo com o processo de recrutamento dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais e do Trabalho (CF, art. 107 e 115).



    IV - Dispositivo



    Ação direta conhecida e julgada improcedente.